Tribunal: TJES
Processo: 5004550-72.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004550-72.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: ALICE SAMPAIO PELISSARI PAVAN
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004550-72.2025.8.08.0035

RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: ALICE SAMPAIO PELISSARI PAVAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRa. INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BEM DURÁVEL (GELADEIRA). VÍCIO OCULTO CONSTATADO APÓS GARANTIA CONTRATUAL. VIDA ÚTIL DO BEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por fabricante de eletrodomésticos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de substituição de produto (geladeira), indenização por danos materiais (R$ 600,00) e danos morais (R$ 8.000,00).

A autora alega que o produto, adquirido em março de 2023, apresentou vício oculto ("peça abaulada") após um ano e dez meses de uso, apesar do término da garantia contratual de um ano.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)

se há incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica;

(ii)

se ocorreu a decadência do direito da autora;

(iii)

se a fabricante responde por vício oculto apresentado após o prazo de garantia contratual, mas dentro da vida útil do bem;

(iv)

se restaram configurados os danos materiais e morais e se o "quantum" indenizatório é adequado.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de incompetência, pois as provas documentais são suficientes ao julgamento, sendo a perícia desnecessária e protelatória (CPC, art. 370).

Afasta-se a prejudicial de decadência, uma vez que, em se tratando de vício oculto, o prazo só se inicia quando o defeito fica evidenciado (CDC, art. 26, § 3º), o que ocorreu após o uso.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva e pauta-se na teoria do risco da atividade (CDC, arts. 12 a 25); constatado que o defeito decorre de falha de fabricação ("peça abaulada") em produto durável de alto padrão, a responsabilidade persiste mesmo após a garantia contratual, em razão da expectativa de vida útil do bem.

O dano moral é mantido em R$ 8.000,00, valor que atende à razoabilidade e proporcionalidade, considerando o transtorno causado pela privação de item essencial e o valor do produto.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1) O fornecedor responde por vício oculto de produto durável decorrente de falha de fabricação, ainda que o defeito se manifeste após o término da garantia contratual, desde que dentro da vida útil do bem. 2) A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e a natureza essencial do produto."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, VI, 14, 26, § 3º;

CC, arts. 186, 189, 406 e 927;

CPC, arts. 370 e 373, II;

Lei nº 9.099/1995, arts.

43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 362;

Sistema de Juizados Especiais do ES, Enunciados 11 e 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA., nos autos da ação indenizatória proposta por ALICE SAMPAIO PELISSARI PAVAN, em face da sentença de primeiro grau proferida, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para:
a) DETERMINAR que a ré proceda, no prazo de 15 dias contado do trânsito em julgado da demanda, com substituição da geladeira da autora por uma nova de modelo igual ou superior, sem avarias e em funcionamento, com a devida instalação do equipamento às custas da ré; b) DETERMINAR que a ré providencie a retirada da geladeira anteriormente entregue na residência da autora, no prazo de 15 (quinze) dias; c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e; d) CONDENAR, ainda, a ré a ressarcir a autora o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pelos danos materiais sofridos, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Confirmo a decisão liminar ID nº 62970987. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil....”

A requerida, em sede recursal (ID 15954169), alega preliminar de incompetência dos juizados especiais, decadência, e no mérito, ausência de responsabilidade da fabricante em razão do produto estar fora da garantia contratual,

inexistência de falha na prestação dos serviços, ausência de ato ilícito e do dever de indenizar pelos danos materiais e morais, pugnando pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo junto ao ID 15954174.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia técnica. Os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, a determinação de perícia judicial seria produção de prova meramente protelatória, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC.

No que tange à prejudicial da decadência, é sabido que se trata de instituto próprio e aplicável aos direitos potestativos, em que se confere ao titular o poder de influir na situação jurídica da outra parte.
In casu,
porém, há direito subjetivo a uma prestação, em que se pretende a restituição e a compensação por suposto dano sofrido, sujeitando a pretensão ao prazo prescricional (art. 189 do CC).

No caso em apreço, contudo, verifico que por se tratar de
vício oculto
, e o início do prazo decadencial do vício/defeito no produto somente se opera a partir de quando está evidenciado (§3º do art. 26 do CDC), ou seja, o problema foi constatado pela requerente após certo tempo de uso. Portanto, merece ser rejeitada a prejudicial, pois a parte autora seria incapaz de verificar o defeito no ato de recebimento do produto.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada.

Comungo desse entendimento, pois verifico que a parte recorrida adquiriu em 14/03/2023, o produto Geladeira Smart LG Side by Side UVnanoTM 611 L Motor Inverter GC-L257SLPL - 127V cinza, no valor de R$ 9.299,00 (nove mil, duzentos e noventa e nove reais) - ID nº 15953004, no entanto, o referido produto apresentou problemas técnicos após aproximadamente 1 ano e 10 meses de uso (ID 15953009), ou seja, ultrapassado o período da garantia de 01 anos.

Segundo o defeito apurado (ID 15953009), o mesmo é interno e se refere a uma “peça abaulada saindo ar frio por fora do caminho designado”, ou seja, peça em forma de curva que não está atendendo as especificações de fábrica.

Não obstante tenha expirado o prazo de garantia, por se tratar de produto durável, restou caracterizado vício oculto do produto, principalmente diante da expectativa de vida útil do bem adquirido, de modo que não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada.

A falha na prestação de serviço por parte do recorrente se caracteriza na medida em que não atentou para o pouco tempo de uso do produto, e a caracterização do vício oculto, restando configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3o c/c 7o, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em suma, presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva consumerista, quais sejam, conduta, nexo de causalidade e o dano ao consumidor, a parte autora deve ser contemplada com a substituição do bem por outro do mesmo modelo e marca, conforme requerido na inicial e deferido na sentença, assim como deve ser indenizada pelo prejuízo material no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e danos morais, de modo que a sentença não merece reforma.

Sem maiores delongas, entendo que não assiste razão ao recorrente para reforma da sentença, pois inexistentes nos autos elementos que apontem a regularidade da sua conduta, dever este ao qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC, caracterizando falha na prestação dos serviços.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que deve ser mantido. Firmo este entendimento porque, a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa,
ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de contrato de empréstimo/cartão de crédito consignado não contratado, o qual seria descontado nos proventos de aposentadoria da parte requerente, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor total de R$ 8.000,00, (oito mil reais), o que reputo bem fixado para a hipótese, considerando que se trata de bem de altíssimo padrão e valor, com garantia de 10 anos para o motor, não se justificando apresentar problema com tão pouco tempo de uso e cujo reparo é quase o valor da metade do produto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de outubro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)